Tribunal: TJDFT
Processo: 0725270-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725270-42.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: L. H. C. P. AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por L.H.C.P., menor de idade representado por sua genitora, contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor da Fundação Brasileira de Educação – Fubrae (Ceteb), que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para autorização da realização de exames supletivos do ensino médio antes de completar 18 anos, com posterior expedição de certificado de conclusão. Na origem, o autor pleiteia autorização para realizar exames supletivos de ensino médio e, se aprovado, receber o correspondente certificado de conclusão antes de completar 18 anos, com a finalidade de viabilizar sua matrícula no curso de Engenharia Elétrica no Centro Universitário de Brasília – UNICEUB, para o qual foi aprovado. A negativa administrativa da instituição de ensino foi fundamentada em norma legal que exige a maioridade para participação nos exames supletivos. O agravante narra que a negativa da instituição de ensino supletivo o impede de apresentar, até o prazo de 15/08/2025, o certificado de conclusão do ensino médio, inviabilizando sua matrícula. Sustenta que a exigência etária de 18 anos para acesso ao supletivo, prevista na Resolução no 02/2020 do CEDF e na Lei no 9.394/96, afronta os princípios constitucionais da razoabilidade, da isonomia e do direito à educação, em especial os artigos 205 e 208, inciso V, da Constituição Federal, bem como as diretrizes da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional que permitem o avanço nos estudos mediante verificação de aprendizado. Alega, ainda, que o Tema Repetitivo no 1.127 do STJ, que trata da ilegalidade do acesso de menores ao sistema EJA como meio de antecipação da conclusão da educação básica, não seria aplicável de forma absoluta, pois admite mitigação em situações excepcionais, como já reconhecido por julgados do TJDFT Defende que sua situação, menor aprovado em vestibular, com prazo exíguo para matrícula e sem acesso à via regular de conclusão do ensino médio, exige solução específica diante da capacidade demonstrada e do risco de lesão irreparável. Ao final, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal para autorizar a realização dos exames supletivos antes da maioridade e, em caso de aprovação, a expedição do certificado de conclusão do ensino médio, a fim de viabilizar sua matrícula no ensino superior e; no mérito, a confirmação da tutela de urgência. Determinado o recolhimento em dobro do preparo recursal (ID 73255575). Preparo recolhido (ID 73471736). É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, por meio da qual o autor, menor de idade, busca autorização para submeter-se a exames supletivos de conclusão do ensino médio e, caso aprovado, obter o correspondente certificado, ainda que não tenha completado 18 anos, com a finalidade de viabilizar sua matrícula em curso superior para o qual obteve aprovação. Requer, em sede recursal, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, a fim de permitir a realização imediata das avaliações supletivas, sustentando que a exigência etária configuraria violação ao princípio constitucional do acesso universal à educação e ao direito de prosseguimento nos estudos, conforme a capacidade individual do aluno. A pretensão, entretanto, não merece acolhimento. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência pressupõe a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, embora se possa reconhecer o potencial risco de prejuízo na hipótese de perda do prazo para matrícula em curso superior, não se verifica, ao menos neste momento processual, a presença do requisito da probabilidade do direito. A questão central posta no recurso – possibilidade de realização de exames supletivos de ensino médio por aluno menor de 18 anos regularmente matriculado no ensino regular – já foi objeto de julgamento sob o rito dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, que no julgamento do Tema 1127, fixou a seguinte tese: É incabível a utilização da Educação de Jovens e Adultos (EJA), na modalidade de ensino supletivo, como forma de antecipação da conclusão do ensino médio para aluno menor de 18 anos regularmente matriculado no ensino regular, ainda que aprovado em vestibular, devendo eventuais exceções ser tratadas pela via normativa própria. Tal entendimento está fundado na interpretação dos arts. 37 e 38 da Lei no 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), que estabelecem, com clareza, que o acesso aos exames supletivos para conclusão do ensino médio está restrito aos maiores de dezoito anos que não tenham podido concluir a educação básica na idade adequada. A norma não comporta exceções baseadas em mérito individual, como aprovação em vestibular, tampouco autoriza o supletivo como via alternativa à progressão regular no ensino. A tese repetitiva firmada pelo STJ possui efeito vinculante, nos termos do art. 927, inciso III, do CPC, sendo imperativo que os tribunais locais observem o precedente enquanto vigente e não superado. Ressalte-se que o ingresso no ensino superior exige a conclusão formal do ensino médio, conforme previsto no art. 44, inciso II, da própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, não sendo admissível a mitigação de requisito legal por interpretação extensiva ou com base em alegado direito subjetivo à matrícula. Por fim, não se ignora o esforço acadêmico do agravante nem o seu desempenho no vestibular. No entanto, o Poder Judiciário deve observar os limites impostos pelo ordenamento jurídico, em especial quando há diretriz jurisprudencial vinculante que veda expressamente a medida pleiteada. A superação da regra legal para permitir, em caráter excepcional, a utilização do EJA como forma de aceleração escolar demandaria previsão normativa específica, o que não se verifica na hipótese. Diante disso, ausente a probabilidade do direito alegado, não se encontram presentes os pressupostos legais para concessão da tutela antecipada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, dispensadas informações. Publique-se. Brasília, 2 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator